Tribunal: TJSP
Processo: 2232980-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão de incidência do prêmio de desempenho individual (PDI) no quinquênio e na sexta-parte – Inadmissibilidade – Entendimento consolidado de que o quinquênio e a sexta-parte do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão de incidência do prêmio de desempenho individual (PDI) no quinquênio e na sexta-parte – Inadmissibilidade – Entendimento consolidado de que o quinquênio e a sexta-parte do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Prêmio de desempenho individual tem natureza eventual e não deve integrar a base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232980-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em
que é agravante PEDRO ANTONIO PAQUES, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2232980-21.2019.8.26.0000
Agravante: Pedro Antonio Paques
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Gilson Batista Rodrigues, Benedita de Fatima Dias,
Claudio Manoel Caldeira, Cristina Drumond Rodrigues e Elvio
Gonçalves Siqueira
Comarca: Tatuí
Voto no 16.803
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
PRÊMIO DE DESEMPENHO
INDIVIDUAL
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO
Pretensão de incidência do prêmio de
desempenho individual (PDI) no quinquênio e na sexta-
parte Inadmissibilidade Entendimento consolidado de
que o quinquênio e a sexta-parte do servidor público
estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo
as vantagens eventuais
Inteligência do art. 129 da
Constituição Estadual Prêmio de desempenho individual
tem natureza eventual e não deve integrar a base de cálculo
do quinquênio e da sexta-parte. Precedentes desta Câmara e
deste Tribunal Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro
Antônio Paques contra decisão (fls. 32/33) que, em cumprimento de
sentença movido contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
homologou os cálculos desta.
O agravante pleiteia a reforma da r. decisão agravada para
que determine a inclusão de 100% do prêmio por desempenho
individual na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte.
Subsidiariamente, pugna pela inclusão de 50% da referida verba no
cálculo do quinquênio e da sexta-parte (fls. 01/10).
Requereu, liminarmente, seja recebido o recurso com efeito
suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Em despacho de fls. 42/43, para evitar tumulto processual,
foi concedida a liminar para determinar que o juízo de primeiro grau
aguarde o julgamento do recurso pela Turma, antes de determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
Conforme certidão de fl. 46, não houve apresentação de
contraminuta.
RELATÓRIO
FUNDAMENTO
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão a quo
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da Fazenda
Estadual e homologou os cálculos fazendários.
O exequente agravante insurge-se contra a decisão
homologatória, ao argumento de que o prêmio por desempenho
individual (PDI) deve incidir na base de cálculo do quinquênio e da
sexta-parte.
O recurso não merece provimento.
Com relação ao quinquênio e à sexta-parte, dispõe o art.
129 da Constituição Estadual o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido
no mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observando o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.
A simples leitura do dispositivo revela que o texto
constitucional conjuga o vocábulo “vencimentos” com o adjetivo
“integral” no claro intuito de que os adicionais por tempo de serviço
incidam sobre a totalidade dos vencimentos.
Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles, que
“vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à
soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo
público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do
cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo
padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do
sistema remuneratório do servidor público da Administração direta,
autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria
Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI,
XII e XV” (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Malheiros, 35a
ed., p. 487).
Assim, resta claro que o quinquênio e a sexta-parte têm
como base de cálculo os vencimentos integrais, razão pela qual eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
devem incidir sobre o padrão e demais vantagens percebidas,
EXCETUADAS as verbas percebidas em caráter transitório,
eventual, cuja percepção depende de circunstância não inerente ao
exercício do cargo.
Complemente-se que as vantagens eventuais são aquelas
cuja percepção dependa de circunstância ou de situação de fato não
inerente ao exercício do cargo, como, exemplificativamente, as ajudas
de custo para alimentação e transporte, diárias, horas-extras, salário-
família etc.
Nesse sentido é entendimento desta Câmara acerca da
matéria:
Reexame necessário
Servidores públicos estaduais

Adicional por tempo de serviço: quinquênio Pretende-se
o recálculo do adicional considerando os vencimentos
integrais dos servidores, exceto as verbas de natureza
eventual
Acolhimento
Considera-se como base de
cálculo dos adicionais os vencimentos integrais, assim
compreendidos o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais
Sentença
mantida no mérito Recurso improvido. Apelação Matéria
devolvida diz respeito à aplicação da lei no 11.960/09
Tema 810 do STF Em razão do julgamento do mérito do
RE 870.947/SE, Tema no 810, STF, (...) Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1036754-03.2016.8.26.0053; Relator: José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível - Direito Administrativo - Servidor Público
Estadual - Adicional por Tempo de Serviço - Pretensão à
incidência sobre os vencimentos integrais, abrangendo
vantagens não incorporadas - Cabimento - O artigo 129 da
Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens
efetivamente recebidas, excluídas as eventuais - As
gratificações que representam verdadeiro aumento salarial
estão excluídas do conceito de vantagens eventuais, de forma
que não podem ser alijadas da base de cálculo do referido
adicional - Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 -
Correção monetária readequada ao entendimento do STF -
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0054790-52.2012.8.26.0053;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
Resta, portanto, analisar se o prêmio de desempenho
individual (PDI) trata-se de verba eventual ou não.
O prêmio de desempenho individual foi instituído pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Complementar Estadual no 1.158/20111 com o objetivo de aprimorar os
serviços prestados, possuindo natureza propter laborem, ou seja, é
devida aos servidores em razão da jornada efetivamente trabalhada.
Como o cálculo do prêmio de desempenho está atrelado
à jornada de trabalho efetivamente realizada pelo servidor e ao
1 Artigo 3o - Fica instituído o Prêmio de Desempenho Individual - PDI, a ser concedido aos
servidores integrantes das classes regidas pela Lei Complementar no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008, indicadas no Anexo VI desta lei complementar, em efetivo exercício
nas Secretarias de Estado e Autarquias, com o objetivo de aprimorar os serviços
prestados, observado o disposto nos artigos 9o e 10 desta lei complementar.
Artigo 4o - O PDI será calculado mediante a aplicação de coeficientes sobre a Unidade
Básica de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008, na conformidade do Anexo VI a que se refere o artigo 3o desta lei
complementar, desde que a jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor corresponda
a 40 (quarenta) horas semanais.

§1o - No caso dos servidores em jornadas inferiores à fixada no “caput” deste
artigo, para cálculo do PDI deverá ser aplicada a proporcionalidade correspondente.

§2o - Aos servidores integrantes da classe de Assessor Técnico de Gabinete,
designados para a função caracterizada como específica de Dirigente de Assessoria
Técnica, o valor do PDI será calculado mediante a aplicação do coeficiente 20,00 (vinte
inteiros) sobre a Unidade Básica de Valor - UBV.
Artigo 5o - O PDI será pago na conformidade do resultado obtido em Processo de
Avaliação de Desempenho Individual, levando-se em consideração a atuação pessoal do
servidor no desempenho de suas atividades, observados os níveis de enquadramento do
cargo ou da função-atividade.

§1o - O servidor que estiver nomeado, admitido ou designado para o exercício de
cargo ou função de comando será avaliado nessa condição, não se considerando o nível de
enquadramento do cargo ou da função-atividade.

§2o - O Processo de Avaliação de Desempenho Individual, de que trata o “caput”
deste artigo, será realizado anualmente, de acordo com normas e critérios a serem
estabelecidos em decreto, mediante proposta do Secretário de Gestão Pública, a ser
apresentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação desta lei
complementar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
preenchimento de requisitos relacionados à frequência e à
disciplina do servidor, não se trata de aumento disfarçado de
vencimentos, tratando-se de vantagem eventual, que não integra a
base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Ademais, o art. 8o da Lei no 1.158/2011 prescreve que “O
PDI não será considerado para cálculo de qualquer vantagem
pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário, nos termos
do §2o do artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de
1989, e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias, previsto no inciso
XVII do artigo 7o da Constituição Federal”.
Assim, de fato, não deve incidir a referida verba no
quinquênio ou na sexta-parte, em conformidade com o decidido em
primeira instância.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara e deste
Tribunal:
Apelação e remessa necessária. Servidores públicos
estaduais (inativos). Sentença pela qual julgado procedente
em parte o pedido dos autores a fim de que efetuado o
recálculo de adicional por tempo de serviço para que
incidente também sobre as verbas consistentes em adicional
de insalubridade (estendida a inativos), cinquenta por cento
da verba denominada prêmio incentivo, piso salarial -
reajuste complementar, gratificação executiva, diferenças
previstas no artigo 133 da Constituição Estadual e parcela
incorporada da gratificação de representação. Manutenção.
Vantagens de caráter permanente e que, portanto, devem ser
computadas na base de cálculo desse adicional temporal.
Inteligência dos artigos 129 da Constituição do Estado de
São Paulo e 108 e 127 do Estatuto dos Funcionários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Públicos. Sem embargo, têm caráter eventual o prêmio de
desempenho individual e o abono de permanência, que,
assim, não devem ser incluídas no cálculo do quinquênio.
Juros moratórios e atualização monetária a cujo respeito se
deverá seguir ao que for decidido, definitivamente, pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, nega-se
provimento aos recursos voluntários, bem como à remessa
necessária.
(TJSP; Apelação
Cível
1022197-74.2017.8.26.0053;
Relator: Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
Administrativo. Quinquênio. Cálculo. 1. O cálculo do
adicional por tempo de serviço, pode ser feito com base na
totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a
incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias,
excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE. 2. Não se
entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que
não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico
fundamento. 3. O Adicional de insalubridade e adicional de
periculosidade são vantagens transitórias, de caráter
específico, que não deverão compor o cálculo do
quinquênio. 4. O Prêmio de Desempenho Individual foi
criado pela Lei Complementar Estadual no 1.158/11, que
em seu artigo 5o estabelece que o recebimento de tal
vantagem depende do resultado do processo de avaliação
de desempenho a que o servidor será submetido,
configurando, assim, gratificação de natureza "pro
labore faciendo", motivo pelo qual NÃO integra a base
de cálculo do quinquênio. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004131-89.2017.8.26.0071;
Relator: Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro:
15/08/2019)
Apelação Cível Administrativo Ação ordinária proposta
por servidores públicos estaduais Pretensão de recálculo
dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) para
inclusão de outras verbas, que integram os vencimentos, em
sua base de cálculo Sentença de procedência parcial
Remessa Necessária suscitada e recurso pela FESP e autores
Provimento parcial ao recurso dos autores de rigor. 1. Os
adicionais por tempo de serviço "quinquênio" incidem sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-
se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas pelo servidor e de caráter
permanente, excluídas as eventuais e transitórias Hipótese
em que a base de cálculo do referido adicional deve incidir
também sobre as vantagens Adicional de insalubridade e
GEAH
Gratificação Especial de Atividade Hospitalar
porque nítido o caráter permanente e inerente á função
Descabido em relação ao Prêmio de Desempenho
Individual e Gratificação Especial por Atividade Prioritária
e Estratégica (GEAPE) porque condicionais Provimento
parcial ao apelo dos autores neste ponto. 2. Inaplicabilidade
do disposto no RE 1.153.964/SP posto que não pretendido
efeito cascata e reconhecido o aumento disfarçado por meio
de instituição de vantagens. 3. (...) Remessa Necessária e
Recurso da FESP desprovidos e, de outro lado, apelação dos
autores parcialmente provida.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1049642-33.2018.8.26.0053; Relator: Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro:
29/10/2019)
Feitas essas considerações, a decisão a quo merece ser
mantida tal como lançada, razão pela qual nego provimento ao agravo
de instrumento.
DECIDO.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a
decisão a quo tal como proferida.
MAURICIO FIORITO
Relator